Tribunal: TJES
Processo: 5004855-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004855-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIENE SA ALMEIDA NOGUEIRA DA GAMA

AGRAVADO: PAULA DO NASCIMENTO AVANCI ALBERTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por médica ginecologista contra decisão proferida em ação de reparação por danos morais que, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, em demanda movida por paciente que imputa erro médico decorrente de histerectomia realizada em 16/11/2020, seguida de complicações graves (desmaios, sangramento, anemia severa, sepse e necrose de trompa), culminando em nova cirurgia (laparotomia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da inversão do ônus da prova em ação indenizatória que discute suposto erro médico praticado por profissional liberal, à luz do art. 6º, VIII, e do art. 14, § 4º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação existente entre médico e paciente configura relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a responsabilidade do profissional liberal seja subjetiva (CDC, art. 14, § 4º).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova em demandas envolvendo erro médico, desde que presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do paciente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. A hipossuficiência técnica da paciente é evidente, pois a controvérsia envolve matérias médico-cirúrgicas complexas, cuja comprovação depende de conhecimento especializado inerente à profissional agravante.

6. A inversão do ônus da prova não impõe ao médico o ônus de produzir prova impossível (“prova negativa”), mas apenas o de demonstrar a conformidade de sua conduta com as boas práticas, técnica empregada, informações prestadas e cuidados no pós-operatório.

7. Os precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2001746/SP; REsp 1.540.580/DF) assentam que a responsabilidade subjetiva do médico não impede a inversão do ônus probatório, cabendo ao profissional comprovar a adequação técnica de sua atuação.

8. A decisão recorrida preservou a natureza subjetiva da responsabilidade, limitando-se a redistribuir o encargo probatório para assegurar equilíbrio processual e garantir a efetividade da tutela do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade subjetiva do médico não impede a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência técnica do paciente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2. A inversão do ônus probatório em ações de erro médico exige do profissional apenas a demonstração de que agiu conforme as orientações e técnicas adequadas, não configurando imposição de prova impossível.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2001746/SP, Quarta Turma, j. 03.10.2022; STJ, REsp 1.540.580/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Convocado), Quarta Turma, j. 02.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004855-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIENE SÁ ALMEIDA NOGUEIRA DA GAMA

AGRAVADA: PAULA DO NASCIMENTO AVANCI ALBERTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIENE SÁ ALMEIDA NOGUEIRA DA GAMA
em razão da decisão id. 12960746, integrada pela de id. 12960745 que, nos autos da ação de reparação por danos morais

ajuizada por
PAULA DO NASCIMENTO AVANCI ALBERTI
, aplicou as regras do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC.

Sustenta a agravante, em síntese, a impropriedade da inversão do ônus probatório, pois na condição de profissional liberal sua responsabilidade civil é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, dependendo da comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Argumenta que a inversão do ônus da prova imposta pelo juízo
a quo
lhe atribui o dever de produzir "prova negativa" (diabólica) acerca da inexistência de culpa.

Defende, ainda, que não há indícios de erro médico, sustentando que as complicações apresentadas pela paciente decorrem de álea terapêutica e que prestou todo o atendimento necessário, inclusive no pós-operatório.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação do acerto da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória movida por paciente em face de médica ginecologista e hospital, decorrente de suposto erro em cirurgia de histerectomia.

A autora da ação originária alega que, após submeter-se ao procedimento cirúrgico em 16/11/2020, apresentou complicações severas (desmaios, sangramentos, anemia grave), culminando em internação de urgência com diagnóstico de sepse e necrose de trompa, necessitando de nova intervenção cirúrgica (laparotomia). A agravante, por sua vez, defende a regularidade da conduta técnica adotada.

É incontroverso que a relação travada entre médico e paciente encerra obrigação de meio e submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A agravante insurge-se contra a inversão do ônus probatório, invocando o § 4º do art. 14 do CDC, o qual estabelece que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Todavia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a natureza subjetiva da responsabilidade médica não obsta a inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC (verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor).

No caso em tela, vislumbro a hipossuficiência técnica da agravada.

O debate envolve complexas questões médicas, como a técnica cirúrgica empregada (histerectomia abdominal
versus
vaginal/videolaparoscopia), a adequação do pós-operatório e a origem do quadro infeccioso (sepse).

A médica agravante, detentora do conhecimento especializado, possui inegavelmente melhores condições de demonstrar que sua atuação seguiu os protocolos médicos recomendados (distribuição dinâmica do ônus da prova).

A inversão do ônus, neste cenário, não impõe à médica a produção de prova impossível. Não se exige que ela prove "que não teve culpa" de forma abstrata, mas sim que prove que agiu em conformidade com as normas técnicas aplicáveis ao caso, trazendo aos autos elementos que demonstrem a adequação do procedimento, o dever de informação e a assistência pós-operatória.

Cito, por oportuno, precedentes da Corte Cidadã que se amoldam perfeitamente ao caso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83 DO STJ. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O presente recurso especial, interposto pelo médico réu, é oriundo de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais, em virtude de lesões cerebrais de natureza grave e irreversível, causadas em criança, por erro médico. 2.
A responsabilidade do médico (CDC, art. 14, § 4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis ( AgRg no Ag 969.015/SC, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em 7/4/2011, DJe de 28/4/2011)
. 3.
No caso concreto, o Tribunal local inverteu o ônus da prova em desfavor do médico recorrente, com base no entendimento de que há hipossuficiência técnica da parte autora para comprovar o alegado
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. A verificação da presença dos requisitos estabelecidos no art. 6º, VIII, do CDC (verossimilhança das alegações e hipossuficiência) exige o reexame de matéria fática, providência insindicável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ . 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2001746 SP 2021/0326390-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR INADIMPLEMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. OFENSA AO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA.
ÔNUS DA PROVA DO MÉDICO
1. (...). 7. O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. 8.
A responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, § 4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis. Precedentes.
(...).

(STJ - REsp: 1540580 DF 2015/0155174-9, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2018 RJTJRS vol. 311 p. 69)

Ademais, a decisão saneadora, ao ser integrada pelos embargos de declaração, foi clara ao delimitar que a responsabilidade permanece subjetiva, mas o encargo probatório é invertido
ope iudicis
para facilitar a defesa do consumidor vulnerável tecnicamente.

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao atribuir à agravante o ônus de comprovar a regularidade de sua conduta profissional, garantindo o equilíbrio processual e a paridade de armas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)